Tribunal: CARF
Processo: 10880.913964/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913964/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.688 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
ANNAHME SOLUCOES DE CONTROLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. IRRF. AUSÊNCIA E COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
OFERECIMENTO
DAS
RECEITAS
À
TRIBUTAÇÃO.
NÃO
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Os créditos provenientes da retenção na fonte devem ser comprovados e
oferecidos à tributação. Havendo ausência de qualquer uma destas
circunstâncias, deve o reconhecimento ao crédito ser negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para, no mérito, a ele negar provimento, de forma a manter a decisão a quo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 166-171 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 11-45.243, da 4a Turma da DRJ/REC (fls. 105-133), em sessão realizada na
data de 07 de março de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913964/2010-95
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913964/2010-95

a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 24-31 e docs. anexos), de
forma a reconhecer parcialmente o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ (fls. 106-108).
Tratam os autos de análise eletrônica das Declarações de Compensação
(Dcomp) no 24259.55804.290705.1.7.02-2906 (retificou no 15184.13663.070305.1.3.02-
5400), no 28017.20921.290702.1.7.02-9905 (retificou no 22275.51782.310305.1.3.02-
0348), no 21613.11120.290705.1.7.02-0273 (retificou no 36110.09962.290405.1.3.02-
3764), no 23079.93524.290705.1.7.02-9880 (retificou no 37163.08644.310505.1.3.02-
3280),
17733.80471.290705.1.3.02-9144,
no
19850.95507.260805.1.3.02-8218,
no
41532.12209.300905.1.3.02-5176 e no 11530.77612.281005.1.3.02-6782, com cópias às
fl. 02 a 14, por intermédio da qual o contribuinte pretendeu compensar débitos diversos
com suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no montante de R$ 2.536.605,79 na data de transmissão, referente ao ano-
calendário 2004.
2. Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório no
858249650, em 09 de março de 2010, às fl. 15 a 22, que decidiu por reconhecer
parcialmente o direito creditório, no montante de R$ 2.082.721,87, para homologar as
compensações declaradas nas Dcomp de no 24259..-2906 a 19850...-8218, homologar
parcialmente as compensações declaradas na Dcomp no 41532...5176 e não homologar as
compensações declaradas na Dcomp no 11530...-6782, conforme demonstrativos às fl. 53
a 54.
2.1. Segundo consta da decisão, o contribuinte informou na Dcomp os
seguintes créditos que compuseram o valor do saldo negativo de 2004: imposto de renda
retido na fonte (IRRF) de R$ 2.333.126,13, estimativas pagas no montante de R$
3.016.112,38 e estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores no
valor de R$ 1.048.457,84. O montante de estimativas pagas foi validado integralmente.
Contudo, em relação ao IRRF foi confirmada a retenção de R$ 1.984.434,53 com base
nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras, e, no que se refere às estimativa compensadas
com saldo negativo de período anterior, foi validado o montante de R$ 941.265,62.
Assim, a somatória dos créditos validados foi de R$ 5.941.812,53. Deduzindo-se este
montante do imposto devido apurado na DIPJ (R$ 3.859.090,66), determinou-se um saldo
negativo de R$ 2.082.721,87, inferior ao pretendido pelo contribuinte (R$ 2.536.605,79).
Abaixo estão copiados os demonstrativos de validação do IRRF e das estimativas
compensadas:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913964/2010-95

3. Cientificado da decisão em 15 de março de 2010 conforme extrato à fl. 23, o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fl. 24 a 31 em 13 de abril de
2010, instruída com os documentos às fl. 32 a 84, onde argumentou, em síntese, o que
segue:
3.1. decadência do direito da Fazenda Nacional questionar os créditos – houve
a perda do direito de glosar e constituir eventual crédito tributário cujo fato gerador
ocorreu em 2004. O prazo para homologação dos procedimentos adotados pelo sujeito
passivo é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador nos termos do art. 150, §4o
do Código Tributário Nacional. A decisão impugnada glosou em 2010 compensações
realizadas em 2003, quando já transcorridos mais de cinco anos sem que o Fisco
promovesse autuação fiscal quanto aos valores compensados. É ilegal o ato tendente a
questioná-los. A existência dos créditos restou reconhecida tacitamente. Nesse sentido
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf);
3.2. ao fazer a memória de cálculo o agente fiscal incorreu em erro ao
desconsiderar parte dos recolhimentos retidos na fonte. Sua DIPJ, em anexo, faz prova
das retenções no montante de R$ 2.33.126,13. De acordo com o Parecer Normativo no 01,
de 2002, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF é da fonte pagadora.
Assim, eventuais dúvidas quanto ao pagamento do mencionado imposto devem ser
questionadas diretamente à fonte pagadora e não ao impugnante.
4. A unidade preparada providenciou a juntada de cópia da DIPJ bem assim de
extratos das Dirf entregues tendo o contribuinte como beneficiário às fl. 87 a 100, e em 14
de maio de 2010 encaminhou os autos para apreciação da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I – SP, com pronunciamento pela
tempestividade da manifestação de inconformidade (fl. 103). Tendo em vista o disposto
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913964/2010-95

na Portaria RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 17 de
dezembro de 2013 os autos foram remetidos para esta DRJ/Recife para proceder o
julgamento da lide (fl. 104).

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos da Ementa (fls. 105).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E
DE ALÍQUOTA DO TRIBUTO E GLOSA DE DEDUÇÕES. PRAZO DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de
direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar glosar
deduções do tributo devido apurado ou alterar a base de cálculo ou a alíquota aplicável
por meio de despacho decisório enquanto não transcorridos cinco anos contados a partir
da transmissão da Dcomp.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
Comprovada a homologação das compensações das estimativas apuradas durante o ano,
é devida sua dedução no ajuste anual para compor saldo negativo.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF DEDUZIDO. INFORME DE
RENDIMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DIPJ
MERAMENTE
INFORMATIVA.
Não é passível de dedução no ajuste anual valor de IRRF que não esteja alicerçado em
informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras e não esteja declarado em
Dirf. A DIPJ possui caráter meramente informativo, não servindo como prova da
retenção.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Ao analisar a alegação da Contribuinte sobre a decadência do direito da
Fazenda de questionar o crédito, o Órgão julgador transcreve a Nota Técnica Cosit no 05, de
2013. Com base nela decidiu que enquanto não transcorridos os cinco anos da transmissão da
DCOMP, a Autoridade fiscal pode efetivar sua atividade de fiscalização. No caso, a ciência da
decisão se deu antes do transcurso do prazo indicado, assim a atuação do Fiscal está dentro dos
limites da lei.
5. Quanto à glosa parcial do IRRF, há duas situações. Falta de comprovação da
retenção ou comprovação parcial, sendo que a DIRF da fonte pagadora não continha informação
de retenção do imposto ou o montante indicado era inferior ao pretendido; e há valores retidos
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913964/2010-95

que não foram oferecidos à tributação pela Contribuinte em sua DIPJ. Em sua defesa, a
Contribuinte não apresentou documentação, mas tão somente a ficha 53 da DIPJ. A IN SRF no
541/05 trata do preenchimento da DIPJ e como deve ser feita a comprovação. Pelo fato do
contribuinte não ter trazido as provas necessárias, então adequada a glosa efetuada pela
Autoridade fiscal.
6. Quanto as compensações das estimativas que não haviam sido homologadas,
a contestação da Contribuinte no processo que tratava delas foi procedente, sendo o crédito
reconhecido para o saldo negativo.
7. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 106):

Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator.
Cientifique-se o interessado, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme
facultado pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o
da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002.

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em síntese, alegou o seguinte: a) os informes de rendimento não são os únicos
documentos hábeis a comprovar as retenções. A DIPJ e demais documentos contábeis
apresentados no processo são suficientes. De acordo com o Parecer Normativo no 1/02, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF é exclusivamente da fonte pagadora,
devendo ser questionado a ela sobre as retenções. Traz documentos relativos às fontes pagadoras
Banco Rural, do IRRF de R$ 461.588,10; APV South, do IRRF de R$ 942,00 e Invensys
Systems, do IRRF de R$ 3.000,00. Sobre as outras fontes, requer o exame dos documentos nos
Autos, uma vez que podem comprovar o crédito. Ademais, afirma que está buscando informe de
rendimentos e pretende juntar posteriormente; b) possui o crédito. O Fiscal cometeu equívoco no
cômputo do crédito. Ao final, requer o provimento ao Recurso para que seja reconhecido o
crédito e homologado o pedido de compensação. Protesta pela juntada de outros documentos.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913964/2010-95

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 164 – 26/08/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 166 – 25/09/15), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. IRRF e comprovação
13. A discussão em sede recursal gira em torno da existência de crédito de IRRF.
O não reconhecimento se daria em parte pela ausência de comprovação e, em parte, pela não
oferecimento da receita à tributação. A DRJ entendeu que a comprovação deveria ser feita
obrigatoriamente nos termos da IN SRF no 541/05, ou seja, apenas por meio do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (fl. 126).

14. A Recorrente alega que os informes de rendimento não seriam os únicos
documentos hábeis a comprovar as retenções e que a documentação constante nos Autos seria
suficiente. Requer a reanalise deles e indica que está buscando os informes de rendimento para
posterior juntada. Alega ainda que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF é
exclusivamente da fonte pagadora, devendo ela ser questionado. Afirma ter trazido
comprovantes relativos aos recolhimentos do Banco Rural, de R$ 461.588,10; APV South, de
R$ 942,00 e Invensys Systems, de R$ 3.000,00. Por fim assevera que possui o crédito e que o
Fiscal cometeu equívoco no cômputo do crédito.
15. Os novos documentos trazidos pela Interessada foram juntados às fls. 186-
192 e constituem em “prints” de telas do sistema próprio da Contribuinte, a exemplo se
colaciona abaixo parte da de fl. 186.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913964/2010-95

16. Além de não haver contextualização das informações constantes na foto, ela
se dá por meio de sistema não oficial. Ainda que possa ser considerada como prova, em sentido
amplo, não há, por meio destes dados, ressalta-se, sem o devido contexto, indícios que
comprovariam as alegações da Contribuinte.
17. É fato que esta Turma tem se posicionado com vistas a garantir o maior e
mais amplo espectro probatório processual, de forma a atender a Verdade Material, o
Contraditório e a Ampla Defesa. No que diz respeito ao IRRF, há observância ampla à Súmula
CARF no 143, que prevê que “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”.”
18. Diante do exposto acima, normalmente a proposição do voto seria a de
converter o julgamento em diligência para que fosse oportunizado à Requerente apresentar
documentação que pudesse comprovar suas alegações, entretanto, observa-se que a própria
Interessada alega, em seu Recurso, que iria juntar outros documentos que pudessem justificar o
crédito (fl. 169, abaixo (g.n.)).

19. O Recurso foi protocolado em outubro de 2015, sendo que até o presente
momento não foi juntado nenhum documento. Tendo isto em vista, entende-se que não há
qualquer outro documento a ser juntado, o que frustraria uma eventual conversão em diligência.
Desta feita, deve ser julgado o caso, como está a formação probatória.
20. Tendo em vista que não há comprovantes, nem indícios de que o crédito
existe, inclusive, nas diretrizes postas pela Súmula 164 do CARF, deve o Recurso ser negado. O
mesmo se aplica quanto à ausência de comprovação do oferecimento das receitas à tributação.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913964/2010-95

V. Conclusão
21. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ, pelos
fundamentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 237
DF CARF MF
Original